Tribunal: TJBA
Processo: 0537395-24.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0537395-24.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS, TAINAN BULHOES SANTANA, CAIO SOUZA MATOS APELADO: MARIA CRISTINA BURGOS DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos por HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A – URBIS contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta em ação de usucapião extraordinária ajuizada por Maria Cristina Burgos de Oliveira e Luciano José de Oliveira, mantendo a condenação da embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Sustenta a embargante a existência de omissão no acórdão quanto à ausência de resistência ao pedido autoral, à natureza declaratória da ação de usucapião, à inexistência de conduta apta a justificar a sucumbência e à alegada isenção de custas e encargos processuais prevista em leis estaduais, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a condenação da embargante ao pagamento das verbas sucumbenciais, mesmo diante da alegada inexistência de resistência ao pedido de usucapião e da invocação de isenção legal relativa a custas e encargos processuais. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à incidência do princípio da causalidade, esclarecendo que a condenação em honorários advocatícios não depende de resistência formal ao pedido, mas da verificação de quem deu causa à judicialização da demanda. 5. No caso concreto, restou demonstrado que os autores detinham a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel há mais de trinta anos, adquirido da própria URBIS mediante contrato de compra e venda devidamente quitado, não tendo a ré promovido a regularização administrativa da propriedade, circunstância que tornou necessária a propositura da ação judicial. 6. A natureza declaratória da ação de usucapião não afasta a incidência do princípio da causalidade quando a conduta ou omissão da parte demandada impõe a necessidade de intervenção jurisdicional para a consolidação do direito de propriedade. 7. As normas estaduais invocadas pela embargante, que preveem isenção de impostos, taxas, custas e emolumentos, não alcançam os honorários advocatícios sucumbenciais, os quais possuem natureza remuneratória em favor do advogado da parte vencedora. 8. Verifica-se, portanto, que o acórdão apreciou adequadamente as questões suscitadas, inexistindo omissão ou qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, configurando-se os embargos como mero inconformismo com o resultado do julgamento. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Tese de julgamento: A condenação em honorários advocatícios pode ser imposta com fundamento no princípio da causalidade, ainda que não haja resistência formal ao pedido, quando a conduta ou omissão da parte demandada torna necessária a propositura da demanda judicial. As normas de isenção de impostos, taxas, custas e emolumentos não se estendem aos honorários advocatícios sucumbenciais, que possuem natureza jurídica distinta. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, caput e §2º; 90; 1.022; 1.025; 489, §1º, IV e V; Lei Estadual nº 4.256/84, art. 4º; Lei Estadual nº 2.114/65, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0574212-87.2018.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, j. 29.09.2021; TJBA, Apelação Cível nº 0002949-08.2009.8.05.0150, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, 4ª Câmara Cível, j. 22.08.2022. ACORDÃO ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Presidente DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator Procurador (a) de Justiça